Tribunal: STF
Processo: ACO 3336
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LEI N. 9.794/1999. REGIMES PRÓPRIO E GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPENSAÇÃO. PORTARIA N. 6.209/1999/MPAS. PREVISÃO DE PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 10.188/2019. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO NORMATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial da ação cível originária, por ausência de interesse processual, e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, ante a edição do Decreto n. 10.188/2019, a regular a prescrição quanto a pedidos de compensação entre regimes previdenciários, em substituição à normatização anterior (Portaria n. 6.209/1999/MPAS), questionada na inicial. 



    2. A parte agravante sustenta persistir o interesse processual, ao argumento de que alguns processos administrativos teriam sido finalizados sob a égide da norma anterior, razão pela qual a edição do novo decreto não seria capaz de afastar, por si só, a utilidade da demanda. Alega, ainda, que o novo regramento representaria reconhecimento da indevida aplicação da prescrição anteriormente disciplinada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse processual na demanda ajuizada para afastar a aplicação de norma infralegal sobre prescrição de compensações previdenciárias, diante da subsequente edição de decreto regulamentador que disciplina integralmente a matéria, considerada a alegação da existência de casos decididos segundo a norma anterior.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Decreto n. 10.188/2019, ao regulamentar a Lei n. 9.796/1999, estabeleceu novo regramento aplicável à compensação previdenciária entre o RPPS e o RGPS, inclusive quanto ao marco inicial da contagem do prazo prescricional.



    5. A demanda foi proposta em 23.12.2019, após a edição do Decreto n. 10.188/2019, o que evidencia a ausência originária de interesse processual, dado que a norma impugnada já se encontrava superada e substituída por regramento que vai ao encontro da pretensão do autor.



    6. A nova disciplina legal definiu o conceito de “estoque” e fixou que o prazo prescricional passaria a correr apenas a partir da entrada em vigor do referido decreto.



    7. Não há comprovação, a justificar a subsistência do interesse de agir, da existência de processos administrativos em que teria sido aplicada a disciplina alusiva à prescrição prevista na normativa anterior.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.